Tribunal: TJDFT
Processo: 0751691-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0751691-06.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO GONÇALVES MARTINS TEIXEIRENSE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO GONCALVES MARTINS TEIXEIRENSE em desfavor de DISTRITO FEDERAL visando reformar a decisão ID 217272661 proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de Cumprimento de Sentença no 0711394-97.2024.8.07.0018. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 4 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator